Tribunal: TJSP
Processo: 0000856-03.2015.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. Pretensão de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por suposta violação à cláusula de exclusividade em contrato de transporte coletivo.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Rejeição. Desídia da própria parte na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. Pretensão de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por suposta violação à cláusula de exclusividade em contrato de transporte coletivo.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Rejeição. Desídia da própria parte na disponibilização dos documentos para produção de laudo pericial.
MÉRITO. Contratação de outras empresas justificada pelo inadimplemento contratual imputável à concessionária, que ocasionou a caducidade do contrato de concessão. Deterioração da situação econômico-financeira da empresa, anterior aos fatos analisados.
Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.